Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-75.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Na espécie, não se verifica o vício apontado pelo embargante quanto ao mérito da condenação fixada na sentença pelo crime de cárcere privado.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. Na hipótese, houve desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação por danos morais à vítima, que deve ser reduzido.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.